Tribunal: TJDFT
Processo: 0721942-98.2021.8.07.0015
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0721942-98.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RICARDO BARBOSA DE CARVALHO, DANIELA ALVES GUIMARAES DE CARVALHO APELADO: AURISMAR DOS SANTOS FERREIRA, HUGO LEONARDO FERREIRA, EXPERIMENTE GASTRONOMIA - RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação interposta por RICARDO BARBOSA DE CARVALHO, DANIELA ALVES GUIMARAES DE CARVALHO, ora autores/apelantes, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do DF, em ação de dissolução de sociedade em desfavor de AURISMAR DOS SANTOS FERREIRA, HUGO LEONARDO FERREIRA, EXPERIMENTE GASTRONOMIA - RESTAURANTE E HAMBURGUERIA LTDA, ora réus/apelados. O apelante requereu a desistência do feito, conforme consta na petição de ID. Num. 42748186. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria homologar pedidos de desistência em feitos cíveis de competência originária e que tramitem no 2o Grau de Jurisdição. Confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...). VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; (...).” Nos termos do art. 998 do Código de Processo Civil, o recorrente pode, a qualquer tempo, sem a necessidade de anuência da parte recorrida, desistir do recurso interposto. Dessa forma, comunicada a desistência dos autores/apelantes, no caso em exame, deve-se homologar o pedido de retirada recursal, uma vez desnecessária a manifestação da parte contrária. Assim, HOMOLOGO o pedido de desistência formulado pela parte autoras/apelantes, para que surta todos os seus efeitos (ID Num. 42748186). Posto isso, JULGO PREJUDICADA a apelação interposta, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de janeiro de 2023 14:04:08. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora